Tribunal: TJBA
Processo: 8041012-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041012-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR

Advogado(s)
:
DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO

APELADO: MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, CARLOS SANTIAGO SANTOS, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal, limitando-a a 7,51% ao mês, condenou à repetição de indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado caracteriza abusividade; (ii) a cobrança excessiva enseja a repetição em dobro; e (iii) o desequilíbrio contratual justifica a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em patamar muito superior à média de mercado, em afronta ao CDC e à boa-fé objetiva.

4. Configurada a cobrança indevida e a violação a boa-fé objetiva, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Presente o dano moral decorrente da imposição de obrigações desproporcionais que comprometeram a estabilidade financeira do consumidor, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a média de mercado caracteriza abusividade e permite a revisão judicial do contrato. 2. A cobrança indevida de valores em contratos bancários enseja a repetição do indébito em dobro. 3. A cobrança de encargos excessivos pode gerar indenização por danos morais, se comprovada a violação à dignidade e estabilidade financeira do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009; TJBA, TJ-BA - Apelação: 80027491820188050191, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024, TJ-BA - Apelação: 80016151820188050041, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2024, EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041012-68.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR e como apelada MARIA SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R8